Tribunal: TJPA
Processo: 0074993-03.2004.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0074993-03.2004.8.14.0133

RECORRENTE: CLESIO MORAES SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INCONTESTE DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE.

1. Segundo jurisprudência do STJ, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase processual, do princípio do
in dubio pro societate
(AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN).

2. Desse modo, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3. Outrossim, os elementos probatórios existentes nos autos, não são suficientes para demonstrar, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física, de modo que, existindo dúvidas, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. ASPECTOS NÃO EVIDENCIADOS NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. INADMISSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA MANTIDA.

4. Como é cediço, a “desclassificação para lesão corporal somente é admissível se evidente e inquestionável o suporte fático a ensejá-la, de modo que, inexistindo prova incontestável de que o agente não queria o resultado morte, nem assumira o risco de produzi-lo, cabe aos jurados a apreciação acerca da existência ou não do
animus necandi”
(TJGO, RESE n. 0366936-16.2016.8.09.0011).

5. De igual modo, não prospera o pleito de exclusão da qualificadora prevista no art. 121, §2º, I, do CP, pois está adequadamente justificada no substrato fático da causa, de modo que descabe a esta instância revisora reanalisar provas e requalificar a dinâmica dos fatos para chegar à conclusão diferente daquela chancelada na decisão de pronúncia, sendo certo, ainda, que o cometimento do crime de homicídio motivado por vingança, constitui elemento caracterizador da qualificadora do motivo torpe (TJMG, RESE n. 0074640-13.2019.8.13.0699).

6. Por derradeiro, segundo a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, é “inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena relativa ao homicídio privilegiado, por se tratar de assunto atinente ao mérito da causa, reservado ao Tribunal do Júri” (TJAM, RESE n. 0000176-46.2020.8.04.4801).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito

interposto contra sentença do Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA que pronunciou Clésio Moraes Santos

pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, do Código Penal (ID 17081801).

O recorrente postula pela impronúncia apontando a insuficiência de indícios capazes de qualificá-lo como autor ou partícipe do delito. Por outro lado, pugna pela absolvição sumária sob o argumento de que agiu sob o manto da excludente de ilicitude de legítima defesa, repelindo injusta agressão mediante uso moderado e suficiente dos meios necessários. Subsidiariamente, pleiteia pelo decote da qualificadora do motivo torpe e, em caráter eventual, pela desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte e, por fim, pelo reconhecimento do homicídio privilegiado (ID 17081814).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 17081916), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 17081917).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 19747628).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o acusado aos ditames do art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, inclusive com respeito a incidência da qualificadora do crime, conforme demonstra trecho da decisão impugnada:

“[...] Trata-se da apuração da prática do delito de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2, I do Código Penal Brasileiro, praticado pelo acusado CLESIO MORAES DOS SANTOS.

AUTORIA E MATERIALIDADE

Da análise do conjunto probatório colacionado ao processo, chego à ilação irrefutável de que a denúncia merece acolhimento no que concerne ao crime de homicídio qualificado imputado ao réu, tendo em vista, estarem presentes os requisitos constantes no art. 413 do CPP. Senão vejamos.

Tratando-se de delito afeto à competência do Tribunal do Júri, como no presente caso, concluída a fase instrutória, abrem-se para o juiz quatro possibilidades distintas: 1ª) pronunciar o réu, existindo prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva; 2ª) impronunciá-lo, na hipótese de não estar convencido de que seja o réu o autor do delito ou inexistir a prova material do crime; 3ª) absolvê-lo, desde logo, quando, pelas provas produzidas, esteja convencido de que o réu agiu amparado por qualquer das excludentes de ilicitude ou existirem circunstâncias que o isente de pena; e 4ª) desclassificar a conduta, remetendo os autos ao Juízo competente ou transmudar o rito, na hipótese de ser também competente para analisar a nova conduta.

Considero que na sentença de pronúncia, frente às idiossincrasias do julgamento popular, o iter da decisão deve partir da constatação da materialidade e de indícios suficientes de autoria, cuja ausência acarreta uma decisão de impronúncia. Constada a materialidade e indícios suficientes de autoria, deve o magistrado analisar a existência, devidamente comprovada nos autos, de causas de justificação que possam acarretar absolvição sumária ou circunstâncias que podem levar à desclassificação da imputação. Se negativo este juízo, residualmente, deve o réu ser pronunciado.

Como se percebe, a lei processual pouco exige para uma decisão de pronúncia, apenas colocando como requisitos essenciais a prova da materialidade e a presença de indícios de autoria.

Sendo assim, da análise do conteúdo dos autos, verifica-se que a materialidade está devidamente comprovada pela Certidão de óbito de fls. 12 e Laudo de fls. 13 bem como pelo depoimento das testemunhas, prestadas perante a autoridade policial e em Juízo e demais elementos constantes nos autos.

Quanto à autoria é possível constatar que há indícios suficientes de que o réu CLESIO MORAES DOS SANTOS teria ceifado a vida da vítima, supostamente a atacando em via pública e utilizando de uma perna manca. Vejamos os depoimentos:

A testemunha Carlos Alexandre Mesquita, filho da vítima, declarou, em juízo, que no dia do fato a vítima havia saído de bicicleta para beber. Disse que por volta de 16horas saiu a procura da vítima, tendo a encontrado sozinho na Rua Cajueiro. Declarou que o réu veio correndo atrás da vítima e atingiu-lhe com um pedaço de perna manca na cabeça, à altura da nuca, tendo a vítima caído e desmaiado. Afirmou que nesse momento gritou, tendo o réu se evadido. Relatou que antes do fato houve uma discussão entre a vítima e o acusado.

A testemunha Raimunda Mesquita Leite, irmã da vítima, afirmou, em juízo, que não presenciou os fatos. Disse que recebeu uma ligação informando que seu irmão estava no PSM de Belém, em virtude de ter sido agredido a pauladas.

A testemunha Maria do Carmo Mesquita Penha, irmã da vítima, disse, em juízo, que não presenciou aos fatos. Disse que soube que a vítima havia sido agredida a pauladas. Afirmou que ajudou a levar a vítima, que estava desacordada, ao hospital.

A testemunha Marilene Ferreira de Sousa afirmou, em juízo, que presenciou os fatos. Disse que houve uma discussão entre o acusado e a vítima. Declarou que a vítima levou uma paulada, tendo caído, sido socorrido pelo sobrinho, levantado e ido embora. Relatou que a vítima iniciou a briga. Declarou que o denunciado estava trabalhando. Disse que a vítima não agrediu tanto o réu, pois estava sob efeito de bebida alcoólica. Relatou que o réu deu somente uma paulada e a vítima desmaiou. Disse que populares nesse momento apartaram a briga.

Em sede de interrogatório o denunciado afirmou que estava trabalhando no dia do fato quando a vítima chegou, apresentando sinais de embriaguez, tomando satisfações pelo fato de ter agredido fisicamente sua então companheira. Disse que a vítima armou-se com um pedaço de pau, partindo para cima, e que nesse momento se armou com um pedaço de pau e começaram a se agredir. Afirmou que acertou somente um golpe na cabeça da vítima, que esta caiu e se levantou logo em seguida abandonando o local. Declarou que não tinha intenção de matar a vítima.

As testemunhas ouvidas em Juízo apontam, ainda que de forma indiciária e concreta, a participação do acusado nos crimes em que aqui se discute.

Ressalto que nesta fase é impossível a avaliação dos elementos de convicção reunidos ou mesmo a comparação de testemunhos colhidos, sob pena de ocasionar, de forma prematura, uma influência na decisão a ser tomada pelos jurados.

Com efeito, os indícios de autoria e a materialidade defluem dos depoimentos colhidos em juízo, que, como já dito, dão conta da participação da acusada nos eventos criminosos. As incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o in dubio pro societate. [...]

Quanto a qualificadora de motivo fútil no crime de homicídio, não vejo, neste momento processual, provas inequívocas para excluí-las. Isso porque o que consta nos autos dá consistência a qualificadora, tendo em vista que o réu teria agredido a vítima em virtude uma mera discussão.

Ademais, em processos de competência do Júri, deve ser observado o in dubio pro societate. A retirada das circunstâncias qualificadoras só podem serem feitas se manifestamente inadmissíveis. O juízo de pronúncia é um juízo de fundada suspeita e não um juízo de absoluta certeza. Admissível a acusação, ela, com todos os eventuais questionamentos, inclusive quanto à existência das qualificadoras, devem ser submetidas ao juiz natural da causa, a saber, o Tribunal do Júri. [...]

Portanto, reservado à competência do Tribunal do Júri, não pode esta Corte proferir juízo acerca da procedência ou não das qualificadoras do delito, sob pena de malferimento ao texto constitucional (art. 5º, inciso XXXVII, alíneas "c" e "d").

Com estas considerações, presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, não estando comprovado de forma inconteste nos autos, qualquer elemento fático – jurídico que leve à impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento popular pelo crime de homicídio qualificado.

Assim, neste momento processual e sobre os crimes em que se discute, não há o que se falar em impronúncia, conforme requereu a Defesa. [...]” (ID 17081801).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

No ponto, ressalto que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado).

Outrossim, não há que se cogitar o acolhimento da tese de legítima defesa, como pretende o recorrente, pois da análise do contexto probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

Neste particular, consigne-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que, “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Clarifico, ainda, que na linha da diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT,
RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001
, relatora Desa. Simone Lucindo).

Na espécie, os elementos probatórios revelam-se insuficientes para demonstrar, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física, de modo que, existindo dúvidas, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Do mesmo modo, inviável o pleito desclassificatório para lesão corporal seguida de morte, posto que a “desclassificação para lesão corporal somente é admissível se evidente e inquestionável o suporte fático a ensejá-la, de modo que, inexistindo prova incontestável de que o agente não queria o resultado morte, nem assumira o risco de produzi-lo, cabe aos jurados a apreciação acerca da existência ou não do
animus necandi”
(TJGO,
RESE n. 0366936-16.2016.8.09.0011
, relator Des. Adegmar José Ferreira), hipótese retratada nos autos.

Sob outro ângulo, não prospera o pleito de exclusão da qualificadora prevista no art. 121, §2º, I, do CP, pois está adequadamente justificada no substrato fático da causa, de modo que descabe a esta instância revisora reanalisar provas e requalificar a dinâmica dos fatos para chegar à conclusão diferente daquela chancelada na decisão de pronúncia.

A esse propósito, o entendimento da jurisprudência pátria é no sentido de que, o cometimento do crime de homicídio motivado por vingança, constitui elemento caracterizador da qualificadora do motivo torpe (vide TJMG,
RESE n. 0074640-13.2019.8.13.0699
, relator Des. Marcos Flávio Lucas Padula), situação retratada na hipótese, onde o recorrente supostamente teria atingido a vítima com golpe de “perna-manca” na cabeça, em decorrência de desentendimento anterior, motivado pelo possível envolvimento amoroso da vítima com a amásia do acusado, conforme descrito na denúncia (ID 17081794, pág. 3).

Por derradeiro, segundo a jurisprudência dos Tribunais de Justiça Estaduais, é “inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena relativa ao homicídio privilegiado, por se tratar de assunto atinente ao mérito da causa, reservado ao Tribunal do Júri” (TJAM,
RESE n. 0000176-46.2020.8.04.4801
, relator Des. Cezar Luiz Bandiera).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2024